Tribunal: TJSP
Processo: 2074893-30.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO, NOS QUADROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – IMPETRANTE APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINALMENTE PREVISTO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO, ULTIMADO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – TEMA OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 598.099, SOLVIDO PELO C. SUPREMO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO, NOS QUADROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – IMPETRANTE APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINALMENTE PREVISTO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO, ULTIMADO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – TEMA OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 598.099, SOLVIDO PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – JULGAMENTO QUE DECLINOU SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS A LEGITIMAR O NÃO PROVIMENTO DAS VAGAS PUBLICADAS NO CERTAME – CONSTATAÇÃO, 'IN CASU', DE SÉRIA DEGRADAÇÃO NO QUADRO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO DO TRIBUNAL, A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA EVITAR A MAJORAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – PRECEDENTES – SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança
Cível no 2074893-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante ANA CAROLINA INACIO RODRIGUES ROCHA, é impetrado PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGARAM A SEGURANÇA.
VENCIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CARLOS MALHEIROS (COM DECLARAÇÃO).
IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO. JULGAMENTO PRESIDIDO PELO
EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ
DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, DÉCIO
NOTARANGELI, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI E JOÃO
CARLOS SALETTI.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
MANDADO DE SEGURANÇA No 2074893-30.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA:
SÃO PAULO
IMPETRANTE:
ANA CAROLINA INÁCIO RODRIGUES ROCHA
IMPETRADO:
PRESIDENTE
DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35.624
MANDADO DE SEGURANÇA
CONCURSO PÚBLICO
CARGO DE
ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO, NOS QUADROS DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE
APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINALMENTE
PREVISTO NO EDITAL AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO, ULTIMADO O
PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
DIREITO SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO TEMA OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
598.099, SOLVIDO PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL JULGAMENTO QUE DECLINOU
SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS A LEGITIMAR O NÃO PROVIMENTO
DAS VAGAS PUBLICADAS NO CERTAME
CONSTATAÇÃO, 'IN
CASU', DE SÉRIA DEGRADAÇÃO NO QUADRO FINANCEIRO-
ORÇAMENTÁRIO DO TRIBUNAL, A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO PARA EVITAR A MAJORAÇÃO DOS GASTOS
PÚBLICOS
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO

PRECEDENTES SEGURANÇA DENEGADA.
Ação de segurança contra ato atribuído ao Desembargador
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consistente na
não nomeação da impetrante para o cargo de Assistente Social Judiciário
(fls. 288/289), para o qual concorreu e sagrou-se aprovada dentro do
número de vagas previsto em edital (fls. 104/105), ultimado o prazo de
validade do certame aos 05.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em breve síntese da inicial, sustenta a existência de
direito líquido e certo à nomeação, em vista de sua regular aprovação
na 1a colocação dos cargos da 39a Circunscrição Judiciária Batatais,
consoante dispõe o artigo 37, incisos III e IV, da Constituição da
República. Defende a inexistência dos requisitos apontados pelo C.
STF, no julgamento do RE no 598.099 com repercussão geral a
saber, superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade a
legitimar sua não nomeação, tecendo considerações sobre a forma de
apuração da receita corrente líquida e limite prudencial das despesas
com pessoal, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal. Destaca a
nomeação de outros servidores, inclusive de concursos distintos,
durante a validade do certame, bem como às vésperas e até mesmo
posteriormente à publicação do ato impugnado. Argumenta, ainda,
com superveniente vacância de ao menos dois cargos na
circunscrição para a qual concorreu, enquanto vigente o concurso.
A liminar restou indeferida primeiramente a fls. 584/585,
decisão mantida a fls. 628/629 ante reconsideração formulada (fls.
589/592).
Informações prestadas pelo Desembargador Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fls. 597/604,
argumentando que mesmo à luz da orientação firmada pelo C.
Supremo Tribunal Federal no Tema no 161 (RE no 598.099),
constatada excepcional situação de crise econômico-financeira
superveniente e imprevisível, a ponto de justificar a não nomeação
da impetrante, consoante relatórios de Gestão Fiscal do ano de 2019,
nova metodologia de cálculos imposta pelo Tribunal de Contas do
Estado envolvendo teto de despesas com pessoal e a própria situação
de pandemia causada pela “COVID-19”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
acostado a fls. 633/640, opinou pela denegação da ordem,
sobrevindo manifestação em contrariedade pela impetrante a fls.
642/643.
É o breve Relatório.
A impetração não colhe sucesso, venia concessa à tese
de direito invocada.
Viável a ação de segurança para a defesa ou preservação
de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, quando constatada a prática de ilegalidade ou abuso
de poder por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, CR).
In casu, controvérsia estabelecida envolve ato omissivo
consistente na não nomeação da impetrante
regularmente
aprovada na 1a colocação do concurso público para o cargo de
Assistente Social Judiciário no âmbito deste E. Tribunal, regido pelo
Edital colacionado a fls. 48/95 ultimado o prazo de validade do
certame em março/2020. Sustentou, ante sua regular aprovação
dentro do número de vagas previsto para a 6a Região Administrativa
Judiciária (fls. 104/105
39a Circunscrição Judiciária
Batatais),
existência de direito líquido e certo à nomeação e posse.
Punctun saliens na hipótese concreta diz respeito ao
alegado direito subjetivo à nomeação de candidata classificada dentro
do número de vagas originalmente previsto no edital (fls. 61).
Objeto da controvérsia, o direito subjetivo à nomeação de
candidato regularmente inscrito em concurso público somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exsurge, via de regra, quando aprovado dentro do número de vagas
originalmente previstas no edital do certame. Tal posicionamento foi
sedimentado, no âmbito do C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso
Extraordinário no 598.099/MS, rel. Min. Gilmar Mendes, em regime
de repercussão geral, prestigiando-se princípios da segurança
jurídica, da confiança, da boa-fé e da força normativa do concurso
público.
Significa dizer que, no prazo de validade do concurso, a
Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a
nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual,
de acordo com o edital, passa a constituir direito subjetivo do
candidato aprovado e, dessa forma, dever imposto ao Poder Público.
Todavia, o emblemático julgamento cuidou de ressalvar
que tal direito, como sói ocorrer, não ostenta caráter absoluto,
destacando excepcionais critérios obstativos. Confira-se:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO
PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO
DOS
CANDIDATOS
APROVADOS.
I.
DIREITO
À
NOMEAÇÃO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS
NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a
Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a
nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual,
de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando
aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma
vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o
ato da Administração que declara os candidatos aprovados no
certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e,
portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado
dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À
CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o
respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão
das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como
princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança
jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a
Administração torna público um edital de concurso, convocando todos
os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de
determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera
uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras
previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e
participar do certame público depositam sua confiança no Estado
administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às
normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como
guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o
comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso
público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto
no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por
todos
os
cidadãos.
III.
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS.
NECESSIDADE
DE
MOTIVAÇÃO.
CONTROLE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública
tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de
vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a
possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem
soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com
o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas
situações
excepcionais
podem
exigir
a
recusa
da
Administração Pública de nomear novos servidores. Para
justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de
nomeação por parte da Administração Pública, é necessário
que a situação justificadora seja dotada das seguintes
características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do
certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser
determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis
à época da publicação do edital; c) Gravidade: os
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser
extremamente graves, implicando onerosidade excessiva,
dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo
das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve
ser extremamente necessária, de forma que a Administração
somente pode adotar tal medida quando absolutamente não
existirem outros meios menos gravosos para lidar com a
situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa
de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas
deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de
controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO
PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida
em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação,
reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio
do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É
preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do
concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania
no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público,
de normas de organização e procedimento e, principalmente, de
garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos
cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve
passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela
exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames,
com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional
respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do
concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e
observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse
princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia,
transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação
representa também uma garantia fundamental da plena efetividade
do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011
EMENT
VOL-02599-03
PP-00314
RTJ
VOL-00222-01
PP-00521) destacado.
Nesse contexto, a pretensão deduzida não grassa,
mesmo à luz dos combativos argumentos lançados na petição inicial.
Entrevê-se na hipótese concreta situação excepcional a justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negativa da Administração, como vem reconhecendo a majoritária
jurisprudência do C. Órgão Especial em situações análogas.
Como cediço, a abertura de concurso público é precedida
de planejamento composto por diversas etapas a fim de, v.g., apurar-
se a existência de vagas instituídas por lei; a real necessidade de
novos servidores; estimativa de impacto orçamentário-financeiro
(art. 16, I, da LRF); indicação da origem dos recursos para o custeio
(art. 17, §1o, da LRF); comprovação de compatibilidade com a LDO e
de
adequação
orçamentário-financeira
(dotação
na
LOA
e
disponibilidade financeira); prévia dotação orçamentária suficiente
para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos
dela decorrentes (art. 169, §1o, I, da CF/88), dentre outros
requisitos.
Entretanto, no transcorrer da execução do concurso
público, o aumento do percentual da despesa com pessoal em
relação à receita corrente líquida pode decorrer de eventos que
escapam da análise prévia feita pela autoridade competente.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no
101/2000) prevê a observância ao limite de despesa (limite
prudencial) com pessoal ativo e inativo, de forma que o impetrado,
em respeito ao mencionado diploma normativo e frente à
documentação carreada, não poderia adotar outra conduta senão a
não nomeação da candidata, ainda que aprovada dentro do número
de vagas.
Consoante se afere nas informações prestadas pelo
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, amparada pelos documentos de fls. 606/626, o orçamento da
Corte Paulista vem sendo afetado por fatores diversos, apresentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
déficit não suplementado no ano de 2019, insuficientes os recursos
previstos para 2020, além de nova metodologia de cálculos imposta
pelo Tribunal de Contas do Estado envolvendo teto de despesas com
pessoal e, por fim, a própria situação de pandemia causada pela
“COVID-19” (que pautou a edição de Planos de Contingenciamento),
abalando significativamente setores públicos e privados. Confira-se:
“O lapso temporal de quase 2 anos, indicado pela Impetrante, é
demasiadamente longo, abrangendo períodos com características
orçamentárias absolutamente diversas. Demonstram os Relatórios de
Gestão Fiscal deste Tribunal (ANEXO 01), no 1o Quadrimestre de
2019, o TJSP já havia atingido o limite de alerta previsto no art. 59
§1o, II, da Lei Complementar 101/20001, correspondente a 5,36%.
Àquela época, as despesas com pessoal somavam 5,53% dos 6%
permitidos (art. 20, II, 'b' da lei). Porém, no 2o Quadrimestre de
2019, atingiu 5,87%, ultrapassando também o limite prudencial
previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, correspondente a 5,65%2. No 3o Quadrimestre de 2019, em
razão das medidas restritivas de gastos com pessoal adotadas por
esta Corte Bandeirante, o índice foi reduzido para 5,76%.
Em razão da redução das despesas com pessoal, da modulação dos
efeitos da nova metodologia de cálculo da RCL adotada pelo TCE/SP
(ANEXO 02) e das perspectivas de melhoria econômica do país, no
final de 2019, autorizou-se a nomeação de 14 assistentes sociais,
diante da iminente necessidade das Comarcas.
O ano de 2020 trouxe preocupante cenário orçamentário: (i) o déficit
orçamentário de 2019 ainda não havia sido objeto de suplementação;
(ii) o orçamento para 2020 mostrava-se insuficiente para fazer frente
a todas as despesas previstas; e (iii) de acordo com a modulação de
efeitos deliberada pelo TCE/SP, a nova forma de cálculo do teto de
despesas com pessoal (considerando as perdas do FUNDEB) passaria
a viger em janeiro 2021.
1 “Art. 59, § 1o. Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando
constatarem: II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento)
do limite”.
2 “Art. 22, Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento)
do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
Bem de ver que, no caso concreto, estão presentes todos os
requisitos assinalados pelo E. STF:
(a) Superveniência: todos os fatores acima citados ocorreram após
a abertura do Edital do Concurso de Assistente Social Judiciário - 6a
Região
Administrativa
Judiciária,
homologado
em
06.03.2018
(ANEXO 04). A comunicação pelo TCE do atingimento do limite
prudencial da LRF, conforme nova metodologia de cálculo, se deu em
26.06.2019 e 17.10.2019. A posterior modulação dos efeitos dessa
decisão ocorreu em 20.09.2019;
(b) Imprevisibilidade: A desnecessidade de cômputo das perdas do
FUNDEB na RCL nunca havia sido questionada pelo TCE/SP, de modo
que não era possível prever a mudança desse entendimento
deliberada em meados de 2019. De igual forma, não era possível
prever a modulação de efeitos;
(c) Gravidade: Os Relatórios de Gestão Fiscal demonstram o grande
impacto e gravidade de tal nova metodologia para as despesas de
pessoal do TJSP. Exemplificativamente, cita-se o resultado apurado
no 2o Quadrimestre de 2019. Sem a dedução do FUNDEB do cálculo
da Receita Corrente Líquida, as despesas com pessoal do Tribunal
corresponderiam a 5,60%. Porém, com a nova metodologia,
atingiram 5,85%, uma diferença representativa de mais de 400
milhões de reais (vide ANEXO 01); e
(d) Necessidade: conforme adiantando acima, as medidas possíveis
de redução de despesas do TJSP já haviam sido adotadas no final de
2019. Tanto é assim que, no 3o Quadrimestre, houve melhoria dos
índices.
Acrescento que a drástica e excepcionalíssima deliberação de não
nomear todos os aprovados no Concurso de Assistente Social do TJSP
não visou senão garantir o interesse público de equilíbrio das contas
públicas e fiel cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Note-
se que a nomeação de todos os aprovados acarretaria significativo
aumento das despesas de pessoal e flagrante desrespeito aos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de gastos com pessoal previstos na Lei Complementar no 101/2000.
A responsabilidade fiscal consiste exatamente na adoção de
mecanismos de controle de despesas e de endividamento público.
Por mais rigorosa e prejudicial que a medida seja aos
interesses dos candidatos que, aliás, não se sobrepõem ao
interesse público de manutenção do equilíbrio fiscal
é
preciso manter o equilíbrio entre receitas e despesas do TJSP,
sob pena de responsabilização deste subscritor, enquanto
Gestor Público, exsurgindo daí a ausência de direito líquido e
certo da Impetrante.”
Colhe-se, também, que a despeito de tal cenário, foi
autorizada a excepcional nomeação de poucos candidatos aprovados
para Comarcas de estrita e iminente necessidade de serviço, tal
como justificado pelo teor do próprio despacho publicado no DJE de
03.03.2020 (fls. 288/289), providência que todavia não colheu a
impetrante.
Entendo configurada, pois, situação de excepcional
justificativa
consistente no quadro fiscal-orçamentário precário
para conformar a não contratação da impetrante e dos demais
aprovados não nomeados no certame em debate, obstando, assim, o
crescimento das despesas com pessoal, o comprometimento dos
orçamentos futuros e a inviabilização da atual gestão pública.
Não
vislumbro,
outrossim,
ocorrência
de
alegada
preterição da impetrante sob qualquer aspecto, tampouco ofensa ao
princípio da isonomia, encontrando-se o ato impugnado devidamente
fundamentado e coerente às circunstâncias fáticas do momento de
sua edição.
Tampouco a superveniente vacância de cargos na 39a
Circunscrição Judiciária (fls. 285/287) socorre a pretensão autoral, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medida em que não se convola em automático reconhecimento de
direito subjetivo à nomeação, à luz do entendimento firmado pelo C.
Supremo Tribunal Federal (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX,
Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO TEMA 784 DJe-072 DIVULG
15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).
Sem discrepar da conclusão ora adotada, opinou o
parecer ministerial ofertado a fls. 633/640, verbis:
“Na situação fática em exame, alega-se que, das 132 vagas previstas
no edital, apenas 66 foram preenchidas, sendo que 14 delas tiveram
suas nomeações realizadas em dezembro de 2019 e em 22 de março
de 2020. Além disso, neste ínterim, o Tribunal de Justiça procedeu à
nomeação de mais de 200 outros
servidores (escreventes, assistentes jurídicos e magistrados) e outros
cargos.
(...)
Porém, inviável se tornou a nomeação de todos os aprovados,
conforme decisão em que consignou a autoridade impetrada a
seguinte exposição:
'Em que pese a relevância da atuação dos assistentes sociais no
âmbito do Judiciário, bem como a situação de necessidade em muitas
comarcas, o atual quadro orçamentário do Tribunal de Justiça de São
Paulo torna inviável a nomeação de todos os aprovados no último
concurso. Não apenas restou déficit orçamentário de 2019, ainda não
objeto de suplementação, como o próprio orçamento para 2020
mostra-se insuficiente para o nível de despesas previstas. Além disso,
a determinação
de aplicação de nova forma de cálculo do teto de despesas
estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, apesar da modulação
feita pelo Tribunal de Contas do Estado, somada às projeções de
despesas para os próximos anos tornam imperiosa a adoção de
restrições para reequilíbrio a longo prazo, o que vai muito além de
uma análise apenas pontual num único mês, sujeito a sazonalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse quadro, em que pese o fato de haver vagas colocadas em
concurso que não foram providas, apesar da proximidade de
expiração do certame não é possível a nomeação de todos os
candidatos aprovados nas vagas, dado o impacto financeiro
resultante.' (fls. 614/615).
Os fatores acima destacados (déficit orçamentário de 2019, e
inocorrência de suplementação em 2020), agravados pela aplicação
de nova forma de cálculo do teto de despesas estabelecido pelo
Tribunal de Contas do Estado (quanto ao computo das perdas do
FUNDEB na Receita Corrente Líquida), ocorreram após a abertura do
edital do concurso público.
(...)
Não se trata de simples questão orçamentária alegada como
empecilho à nomeação, mas de atingimento do limite prudencial da
LRF em virtude de nova metodologia de cálculo do Tribunal de
Contas, no ano de 2019, a impactar severamente o computo dos
gastos respectivos. Eventual omissão ou postura contrária poderiam
ensejar violação à Constituição e à Lei de Responsabilidade Fiscal e,
por conseguinte, responsabilização.
Por derradeiro, vale destacar que em virtude das dificuldades
ocasionadas pelos efeitos da Covid-19, bem como no intuito de
redução de gastos, foi instituído o Plano de Contingenciamento de
Despesas no Poder Judiciário, o que também está a inviabilizar novas
nomeações (fls. 620/626).”
É dizer, diante do quanto exibido nesta ação
mandamental, a conclusão a que se chega converge à orientação
majoritária firmada no C. Órgão Especial, não só em casos
similares, mas também em feitos envolvendo o mesmíssimo
certame:
“MANDADO DE SEGURANÇA Pedido de nomeação e imediata posse
em cargo de Assistente Social no quadro do Tribunal de Justiça de
São Paulo, para o qual a impetrante foi aprovada em primeiro lugar
para a RAJ de Fernandópolis NOMEAÇÃO Direito subjetivo para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aprovados dentro do número de vagas colocados no edital do
concurso, o qual pode ser excepcionado em situação superveniente
devidamente justificada pela Administração, conforme decisão no
RE-598.099, em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal

Situação, no caso em testilha, de inequívoco déficit orçamentário no
Tribunal de Justiça de São Paulo para o exercício de 2020, agravado
pela perda de arrecadação do ICMS em razão da queda da atividade
econômica no Estado de São Paulo pelas restrições da pandemia do
COVID-19
Justificativa para a não nomeação da impetrante

Ausência de direito líquido e certo Precedentes deste Órgão Especial
- Ordem denegada.”
(TJSP;
Mandado
de
Segurança
Cível
2062170-76.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Jacob
Valente;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/08/2020; Data de
Registro: 02/09/2020)
“MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO
DE ASSISTENTE SOCIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRANTE
APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NO
EDITAL
DIREITO À NOMEAÇÃO QUE CEDE PASSO À SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL VERIFICADA ORIENTAÇÃO CONFORME JULGADO EM
SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.099/TEMA 161) DÉFICIT
ORÇAMENTÁRIO
DE
2019
NÃO
SOLUCIONADO
EM
2020

SUPERVENIÊNCIA, ADEMAIS, DE CIRCUNSTÂNCIA IMPREVISÍVEL E
EXCEPCIONALÍSSIMA CARACTERIZADA PELA EMERGÊNCIA PÚBLICA
DE
SAÚDE
GERADA
PELA
PANDEMIA
DECORRENTE
DO
CORONAVÍRUS (COVID-19) QUE ENSEJOU A EDIÇÃO DE PLANO DE
CONTINGENCIAMENTO SUSPENDENDO QUAISQUER NOMEAÇÕES NO
ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEGURANÇA DENEGADA.”
(TJSP;
Mandado
de
Segurança
Cível
2061235-36.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de
Registro: 14/07/2020)
"MANDADO DE SEGURANÇA Concurso público Cargo de Assistente
Social Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impetrante aprovada e classificada dentro do número de vagas
previstas no edital Direito subjetivo à nomeação Regra relativa
Déficit orçamentário e superveniência da pandemia do novo
coronavírus Situação excepcional e imprevisível demonstrada pelo
Presidente do Tribunal de Justiça Precedentes deste Órgão Especial
STF RE-RG 598.099 Repercussão Geral Segurança denegada."
(TJSP;
Mandado
de
Segurança
Cível
2041917-67.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Bueno; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo -
N/A; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro:
02/07/2020)
"Mandado de Segurança visando à nomeação ao cargo de Assistente
Social Judiciária do Tribunal de Justiça de São Paulo. Circunstâncias
excepcionais que inviabilizam a pretendida nomeação, conforme
ressalva feita no RE no 598.099/MS. Ausência de direito subjetivo à
nomeação, que se realizada poderia enquadrar a situação além do
limite prudencial, consoante previsto no art. 22, parágrafo único,
inciso IV, da LRF. Ilegalidade ou abuso de poder inexistentes.
Segurança denegada.”
(TJSP;
Mandado
de
Segurança
Cível
2049679-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de
Registro: 08/06/2020)
“MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO
DE ASSISTENTE SOCIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRANTE
APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NO
EDITAL
DIREITO À NOMEAÇÃO QUE CEDE PASSO À SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL VERIFICADA ORIENTAÇÃO CONFORME JULGADO EM
SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.099/TEMA 161) DÉFICIT
ORÇAMENTÁRIO
DE
2019
NÃO
SOLUCIONADO
EM
2020

SUPERVENIÊNCIA, ADEMAIS, DE CIRCUNSTÂNCIA IMPREVISÍVEL E
EXCEPCIONALÍSSIMA CARACTERIZADA PELA EMERGÊNCIA PÚBLICA
DE
SAÚDE
GERADA
PELA
PANDEMIA
DECORRENTE
DO
CORONAVÍRUS (COVID-19) QUE ENSEJOU A EDIÇÃO DE PLANO DE
CONTINGENCIAMENTO SUSPENDENDO QUAISQUER NOMEAÇÕES NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEGURANÇA DENEGADA.”
(TJSP;
Mandado
de
Segurança
Cível
2066968-80.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de
Registro: 11/06/2020)
No
mesmo
sentido:
TJSP,
Mandado
de
Segurança
Cível
2266628-26.2018.8.26.0000, Relator (a): Carlos Bueno; Órgão
Julgador: Órgão Especial, Data do Julgamento: 22/05/2019;
TJSP,
Mandado
de
Segurança
Cível
0007242-49.2019.8.26.0000,
Relator
(a):
Ricardo
Anafe,
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial,
Data
do
Julgamento:
15/05/2019TJSP, Mandado de Segurança Cível 0034705-
97.2018.8.26.0000, Relator (a): Geraldo Wohlers, Órgão
Julgador: Órgão Especial, Data do Julgamento: 13/02/2019;
TJSP,
Mandado
de
Segurança
Cível
0036421-62.2018.8.26.0000, Relator (a): Moacir Peres, Órgão
Julgador: Órgão Especial, Data do Julgamento: 06/02/2019.
Por fim, saliento que o parecer ministerial reproduzido a
fls. 698/706, datado do início de março/2020, parece ter analisado a
questão sob circunstâncias diversas, onde o candidato impetrante,
classificado em terceiro lugar no certame (fora do número de vagas
previsto em edital), invocou o direito subjetivo à nomeação por força
do falecimento da segunda colocada, o que tornaria sua classificação
compatível com as vagas originalmente previstas. Não se debateu,
todavia, a precária situação orçamentária do Tribunal e sua
adequação à exceção firmada no julgamento paradigma do
mencionado RE 598.099/MS.
Da mesma forma, venia concessa aos judiciosos
fundamentos que lhe dão azo, o precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça retratado a fls. 692/697, consistente em decisão
monocrática de lavra do eminente Ministro Sérgio Kukina, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ostenta força vinculante, além de emprestar à prova produzida
naquele feito valoração diversa daquela analisada nestes autos.
Em suma, dadas as peculiaridades do caso concreto, não
se entrevê a presença do direito líquido e certo invocado na exordial,
legitimada a não nomeação da impetrante frente às supervenientes
circunstâncias excepcionais de ordem financeiro-orçamentária do
Estado.
Ante o exposto, denego a segurança.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.387
Mandado de Segurança Cível no 2074893-30.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: ANA CAROLINA INACIO RODRIGUES ROCHA
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de mandado de segurança,
impetrado contra o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, visando a
garantir
a
nomeação
da
impetrante
como
Assistente Social Judiciário decorrente de sua
aprovação em concurso público.
Alega a impetrante, em síntese, e
violação a direito subjetivo líquido e certo,
pois, aprovado em 1a colocação na 39a Circunscrição Judiciária de Batatais, no
concurso público para provimento de cargos de
ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO, sendo que até a
data da presente impetração não foi nomeada,
dentro do prazo de validade do concurso.
Assiste razão à impetrante.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
através do RE 598.099/MS, submetido ao regime de
repercussão geral, firmou posicionamento que a
nomeação dos candidatos classificados dentro do
número de vagas previsto no edital, no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de validade do Concurso Público, constitui, em
princípio, direito líquido e certo.
Assim, a alegação de que, diante do
contexto econômico atual o incremento de despesas
com a contratação de pessoal poderá gerar violação
à
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal,
com
consequências nefastas para os cofres públicos,
não justifica a não nomeação de todos os
candidatos classificados para o número de vagas
previsto no Edital do Concurso Público em apreço.
Dessa
forma
afronta
ao
direito
líquido e certo da impetrante por parte da
Administração Pública restou configurada, uma vez
que, ele foi aprovado, em concurso público para
provimento de cargos do Poder Executivo, para a
qual foram disponibilizadas vagas.
Neste sentido o Pretório Excelso:
Por
vislumbrar
direito
subjetivo
à
nomeação dentro do número de vagas, a
Turma, em votação majoritária, desproveu
recurso extraordinário em que se discutia
a existência ou não de direito adquirido
à nomeação de candidatos habilitados em
concurso público - v. Informativo 510.
Entendeu-se que, se o Estado anuncia em
edital de concurso público a existência
de
vagas,
ele
se
obriga
ao
seu
provimento, se houver candidato aprovado.
Em voto de desempate, o Min. Carlos
Britto
observou
que,
no
caso,
o
Presidente do TRF da 2a Região deixara
escoar o prazo de validade do certame,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embora patente a necessidade de nomeação
de aprovados, haja vista que, passados 15
dias de tal prazo, fora aberto concurso
interno
destinado
à
ocupação
dessas
vagas, por ascensão funcional. Vencidos
os Ministros Menezes Direito, relator, e
Ricardo Lewandowski que, ressaltando que
a Suprema Corte possui orientação no
sentido de não haver direito adquirido à
nomeação,
mas
mera
expectativa
de
direito, davam provimento ao recurso. RE
227480/RJ,
rel.
orig.
Min.
Menezes
Direito, rel. p/ o acórdão Min. Cármen
Lúcia, 16.9.2008. (RE-227480).
Isto posto, pelo meu voto, concedo
a ordem.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO ANTONIO CASCONI
13165798
18
20
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
13175C6F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2074893-30.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.